Tribunal: TJDFT
Processo: 0706009-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDOR EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO CONCURSAL. HABILITAÇÃO. FACULDADE DO CREDOR. Na hipótese de o devedor estar em processo de recuperação judicial, é faculdade do credor, em cumprimento de sentença, decidir pela emissão de certidão de crédito para habilitação na recuperação judicial do devedor ou requerer a suspensão da execução, para aguardar o encerramento do processo de soerguimento. Precedente do STJ e desta Corte de Justiça.